Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. ATRIBUIÇÃO DE CUSTOS AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condená-la a restituir à autora a importância de R$ 1.975,36, acrescida de juros legais e correção monetária desde a citação, bem como condenar a autora a proceder à devolução dos produtos adquiridos à empresa ré, às expensas desta.
2. Requer reforma da sentença para improcedência dos pedidos inciais ao argumento de cerceamento de defesa. Alega que as provas documentais produzidas são suficientes para demonstrar que a autora não realizou a devolução dos produtos conforme orientada e que o magistrado não analisou todo o conjunto probatório produzido nos autos, considerando apenas as alegações apresentadas pela autora.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A preliminar formulada se confunde com o mérito, pois se refere à valoração da prova. No entanto, importa esclarecer que o juiz é o destinatário final da prova e profere seu julgamento fundamentado no livre convencimento motivado diante das circunstâncias postas no caso concreto. A fundamentação motivada não configura cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
4. A não devolução dos produtos até o proferimento da sentença é incontroversa. Contudo a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de refutar as alegações da autora de que a devolução somente seria possível se custeada pela consumidora e que os Correios se recusaram a transportar a compra, por conter aerossol.
5. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que em caso de exercício de direito de arrependimento, os valores pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos de imediato e monetariamente atualizados (art. 49, parágrafo único).
6. Embora a entrega dos produtos tenha se dado por empresa transportadora (Id 15969807), a ré, ciente de que os Correios não efetuariam o transporte, não oportunizou outros meios de remessa dos produtos e atribuiu o encargo à consumidora, o que evidencia falha na prestação de serviços e justifica a rescisão contratual com a devida restituição de valores, bem como a devolução extemporânea dos produtos e sob custos da ré.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.